Tribunal: TJSP
Processo: 1020678-94.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Promessa de compra e venda. Ação de Rescisão contratual Contrato de compra e venda de imóvel. Desistência dos autores. Ação julgada parcialmente procedente. Retenção de 20% para as rés.
Apelação das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Demonstrada a participação da corré Vegus no negócio, como administradora do contrato e recebedora das parcelas. Responsabilidade decorrente da

Ementa:
Promessa de compra e venda. Ação de Rescisão contratual Contrato de compra e venda de imóvel. Desistência dos autores. Ação julgada parcialmente procedente. Retenção de 20% para as rés.
Apelação das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Demonstrada a participação da corré Vegus no negócio, como administradora do contrato e recebedora das parcelas. Responsabilidade decorrente da existência de grupo econômico. Renovação dos argumentos anteriores. Inconformismo. Possibilidade de desistência do negócio por iniciativa do comprador mediante retenção de parcela dos valores pagos por ele a fim de compensar os prejuízos com o desfazimento do negócio (Súmula 1 do TJSP e Súmula 543 do STJ) Retenção de 20% sobre os valores pagos que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se compatível com o caso concreto. Aplicação do CDC. Taxa de ocupação. Valores alugueres de devidos no período de ocupação. Percentual de 0,5% sobre o valor do contrato. Percentual fixado que atende os parâmetros jurisprudenciais. Razões recursais que não conseguiram abalar os fundamentos expostos na sentença. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.